Tribunal: STF
Processo: RMS 25272
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. LEI Nº 10.559, DE 13.11.2002. DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
Inexistência de omissão ou obscuridade no acórdão
combatido, que se encontra devidamente fundamentado. Ademais, o
recurso, que tem pressupostos específicos, não é a via apropriada
para formulação de perguntas a serem respondidas pelo
Tribunal.
Embargos rejeitados.